Tribunal: TJBA
Processo: 8003754-50.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003754-50.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS HENRIQUE GONCALVES BRAGANCA Advogado(s): LORENA CASTRO DAMASCENO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 92, INCISO V, ALÍNEA "P", DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 107 DA LEI Nº 7.990/2001). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DECRETO DIRIGIDO A SERVIDORES CIVIS (DECRETO ESTADUAL Nº 9.967/2006). REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS MILITARES ESTADUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL SANÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. BIS IN IDEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) JÁ REMUNERA A PERICULOSIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A previsão de adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia, constante do art. 92, inciso V, alínea “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, constitui norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende da edição de regulamento específico, conforme expressamente exigido pelo art. 107 do mesmo diploma legal. 2. A ausência de regulamentação inviabiliza a concessão judicial da vantagem pecuniária, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88) e à reserva legal em matéria remuneratória (art. 37, inciso X, da CF/88), conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante nº 37. 3. O Decreto Estadual nº 9.967/2006, que trata dos adicionais de insalubridade e periculosidade para os servidores públicos civis do Estado, não é aplicável aos militares, os quais estão submetidos a regime jurídico próprio e específico, nos termos do art. 42 da Constituição Federal. 4. A concessão do adicional de periculosidade a militares estaduais, com base em decreto editado para outra categoria funcional, configuraria indevida equiparação e criação judicial de benefício, prática vedada pela jurisprudência consolidada. 5. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), prevista na Lei Estadual nº 7.145/1997 e regulamentada pelo Decreto nº 6.749/1997, já contempla o risco inerente ao exercício da função policial, de modo que a concessão de adicional com a mesma finalidade configuraria bis in idem. 6. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença quando o magistrado analisa adequadamente os elementos essenciais à solução da lide, ainda que não responda ponto a ponto todos os argumentos das partes (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC). 7. A ausência de norma regulamentadora não pode ser suprida judicialmente com base em dispositivos da CLT ou de outros regimes jurídicos diversos do estatutário militar estadual. 8. Recurso conhecido. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003754-50.2022.805.0154 em que figuram como parte(s) recorrente(s) CARLOS HENRIQUE GONÇALVES BRAGANÇA e parte(s) recorrida(s) ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Salvador, Ba 24 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator